Tribunal: TJDFT
Processo: 0720612-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por João Fortes Engenharia S/A e LB-10 Investimentos Imobiliários, ambas em recuperação judicial, em face da decisão que, no curso do cumprimento se sentença que é promovido em seu desfavor pelos agravados – Daniela Vilela de Souza Rosa e Rogério Borges de Araújo Rosa –, refutara a pretensão declaratória que formularam almejando o reconhecimento da competência do Juízo da recuperação judicial para promover atos de expropriação do seu patrimônio. Segundo o alinhado na decisão agravada, o eminente juiz salientara que a questão pertinente à competência do Juízo cível para se determinar a penhora do imóvel de titularidade das agravantes já fora resolvida por decisão anterior, datada de junho de 2020, ocasião em que fora registrado que a penhora do imóvel nomeado fora determinada em momento anterior ao deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial das empresas, restando preclusa a oportunidade para insurgir-se contra aludido ato de constrição patrimonial. A seu turno, objetivam as agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da execução. Alfim, almejam a desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se integralmente o inconformismo que manifestaram, para que seja reconhecido que o Juízo do cumprimento de sentença não ostenta competência para promover qualquer ato de constrição do seu patrimônio, desconstituindo-se, por conseguinte, a penhora incidente sobre o imóvel individualizado. Como fundamentos materiais passíveis de aparelharem a irresignação, argumentaram as agravantes, em suma, que os agravados manejam em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrarem-se com a quantia que lhes fora assegurada pelo título executivo, que alcança o importe de R$ 510.170,22 (quinhentos e dez mil, cento e setenta reais e vinte e dois centavos). Sustentaram que a sentença exequenda transitara em julgado na data de 05.10.2017 e, durante o trâmite processual, restara penhorada a unidade imobiliária no 902, localizada no empreendimento Le Quartier Águas Claras Galleire &amp; Bureua. Pontuaram que os agravados postularam a adjudicação desse imóvel e, após a realização da avaliação do bem, foram intimados para remirem a execução de modo a evitar a adjudicação. Esclareceram que formularam impugnação à avaliação, que restara rejeitada. Apontaram que, posteriormente, aviaram embargos de declaração almejando o reconhecimento da competência do Juízo da recuperação judicial para promover atos de expropriação do seu patrimônio. Destacaram que a pretensão aclaratória restara indeferida pela decisão guerreada, sob o fundamento de que encontra-se preclusa a oportunidade para se insurgirem contra os atos de constrição patrimonial. Defenderam que o provimento arrostado merece reparos. Acresceram que a matéria relacionada à competência é de ordem pública e passível de apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição, na forma preconizada pelo artigo 64, §1o, do Código de Processo Civil. Assinalaram que o crédito executado possui natureza concursal, porquanto já existia na data em que formularam o pedido de recuperação judicial e inclusive fora inserido no quadro geral de credores para ser quitado no juízo universal. Salientaram que, “ainda que a penhora tenha ocorrido antes da Recuperação Judicial das Agravantes, a competência para deliberar acerca da destinação do patrimônio cabe, exclusivamente, ao Juízo Universal[1]”. Consignaram, demais disso, que não sobeja possível a satisfação do crédito executado nos autos do cumprimento de sentença, ficando patente que a decisão que determinara sua intimação para remir a execução, sob pena de adjudicação do imóvel, ressoa desprovida de lastro legal. Acentuaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por João Fortes Engenharia S/A e LB-10 Investimentos Imobiliários, ambas em recuperação judicial, em face da decisão que, no curso do cumprimento se sentença que é promovido em seu desfavor pelos agravados – Daniela Vilela de Souza Rosa e Rogério Borges de Araújo Rosa –, refutara a pretensão declaratória que formularam almejando o reconhecimento da competência do Juízo da recuperação judicial para promover atos de expropriação do seu patrimônio. Segundo o alinhado na decisão agravada, o eminente juiz salientara que a questão pertinente à competência do Juízo cível para se determinar a penhora do imóvel de titularidade das agravantes já fora resolvida por decisão anterior, datada de junho de 2020, ocasião em que fora registrado que a penhora do imóvel nomeado fora determinada em momento anterior ao deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial das empresas, restando preclusa a oportunidade para insurgir-se contra aludido ato de constrição patrimonial. A seu turno, objetivam as agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da execução. Alfim, almejam a desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se integralmente o inconformismo que manifestaram, para que seja reconhecido que o Juízo do cumprimento de sentença não ostenta competência para promover qualquer ato de constrição do seu patrimônio, desconstituindo-se, por conseguinte, a penhora incidente sobre o imóvel individualizado. Alinhados esses parâmetros, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que refutara a pretensão formulada pelas agravantes almejando o reconhecimento da competência do Juízo da recuperação judicial para promover atos de expropriação do seu patrimônio, sob o precípuo fundamento de que encontra-se preclusa a oportunidade para insurgirem-se as recuperandas contra a penhora do imóvel constituído pela unidade imobiliária no 902, localizada no empreendimento Le Quartier Águas Claras Galleire &amp; Bureua. Emoldurado o objeto do agravo, afere-se que seu desenlace não enseja dificuldade. Consoante se extrai dos autos do cumprimento de sentença, as agravantes foram condenadas a repetir aos agravados quantia certa, diante da rescisão do contrato de compra e venda de unidade imobiliária em construção que concertaram. Afere-se que, com o trânsito em julgado do decidido, que ocorrera em 05.10.2017[2], os agravados iniciaram a fase de cumprimento da sentença, indicando o valor de seu crédito em R$309.301,50 (trezentos e nove mil, trezentos e um reais e cinquenta centavos). As agravantes, regularmente intimadas, não promoveram o pagamento espontâneo do crédito executado e restara penhorada a unidade imobiliária no 523 localizada no empreendimento Le Quartier Águas Claras Galleire &amp; Bureua. Considerando que aludido imóvel afigurava-se insuficiente para a quitação integral do crédito executado, o Juízo da execução, acolhendo pedido formulado pelos agravados, determinara a penhora das unidades imobiliárias 902 e 402, na data de 17.01.2020. Outrossim, na aludida decisão, fora deferida a adjudicação aos agravados da unidade imobiliária no 523, confira-se[3]: “Após a insucesso da alienação judicial do imóvel por meio de leilão, os exequentes requereram a adjudicação do bem listado ao ID 40262542. Determinou-se a prévia intimação conforme determinação do art. 826 do CPC, e verifica-se que a parte executada não remiu a dívida. Assim, deve ser acolhido o pedido das partes exequentes para adjudicação do imóvel sala n.° 523, lote n.o 10, Av. Pau Brasil, Águas Claras, matrícula 309052.Ademais, ante a existência de valor residual, deve também ser determinada a penhora dos imóveis listados ao ID 42664147 (unidades 902 e da 402 no prédio Le Quartier Gallerie &amp; Bureau, Águas Claras-DF, localizada no lote 10, Avenida Pau Brasil). Forte nessas razões, após PRECLUSA A PRESENTE DECISÃO, na forma do art. 877 do CPC, DETERMINO a expedição de auto e carta de adjudicação do imóvel no 523, lote 10, Av. Pau Brasil, Águas Claras, matrícula 309052 em favor dos exequentes, bem como mandado de imissão na posse do bem. Ademais, tendo por base a inércia do executado em cumprir o julgado, na forma do §1o do art. 845 do CPC, defiro a penhora das unidades imobiliárias 902 e da 402 no prédio Le Quartier Gallerie &amp; Bureau, Águas Claras-DF, localizada no lote 10, Avenida Pau Brasil. REGISTRE-SE A PENHORA no Sistema RIDF; consignando o valor originário da dívida de R$506.524,10 e o nome das partes. Imprima-se o boleto para pagamento dos emolumentos cartorários relativos às constrições aqui determinadas e intimem-se os exequentes para pagá-los e juntar o respectivo comprovante aos autos, sob pena de remoção da prenotação e de desconstituição da penhora. A qualidade de depositário, por força de lei é do devedor. Após as prenotações, deverão os exequentes juntar as certidões de ônus reais dos imóveis nos autos, bem como planilha atualizada de débito, efetuando o abatimento do valor do imóvel adjudicado. Fica o executado intimado das constrições, para fins de impugnação à penhora no prazo de 15 dias. EXPEÇA-SE mandado de intimação dos eventuais ocupantes e para avaliação dos imóveis. Realizada a avaliação, dê-se vista as partes. Após, retornem os autos conclusos.” Assim, no dia 04.03.2020, fora expedida em favor dos agravados carta de adjudicação da unidade imobiliária no 523[4], tendo eles sido imitidos na posse desse bem[5]. Demais disso, os agravados realizaram o pagamento das custas de prenotação da penhora relativa à unidade imobiliária no 902[6], restando averbada a constrição perante o registro imobiliário na data de 09.04.2020, ocasião em postularam a adjudicação dessa unidade[7]. Posteriormente, desistiram os agravados da penhora da unidade imobiliária no402[8]. Em seguida, compareceram as agravantes aos autos do cumprimento de sentença[9] informando que, no dia 11.05.2020, fora deferido o processamento do pedido de recuperação judicial que aduziram e postularam a suspensão do cumprimento de sentença e a desconstituição das penhoras realizadas durante o curso procedimental. Apreciando a manifestação das agravantes, o juízo do cumprimento de sentença preservara a penhora incidente sobre os imóveis, nos seguintes termos[10]: “Nada a prover quanto à manifestação do executado, porquanto ainda não há informação de recepção de qualquer ofício provindo do Juízo da Recuperação Judicial vinculado a este feito. De toda sorte, nestes autos, não há penhora de imóvel, anotação de constrição ou mesmo indisponibilidade sobre bens imóveis do executado pendentes, sendo que as salas 523 e 812 do Condomínio Le Quartier, há muito, foram adjudicadas pelos exequentes, ou seja, se tratam de bens que, antes mesmo da decretação da recuperação judicial, não pertenciam ao acervo do devedor, conforme descrito na decisão de ID 65375841. Prossiga-se, assim, com o disposto na decisão de ID 65375841.” Na sequência, fora realizada a avaliação da unidade imobiliária 902[11]. Os agravados anuíram com a apuração promovida e postularam a adjudicação desse bem[12]. As agravantes, de sua vez, insurgiram-se contra a avaliação[13]. O Juízo do cumprimento de sentença rejeitara a impugnação formulada pelas agravantes e, acolhendo o pedido formulado pelos agravados almejando a adjudicação da unidade imobiliária 902, intimara as empresas para, querendo, remirem a execução, de forma a evitar a adjudicação do bem. É o que se infere do abaixo reproduzido[14]: “Em face do exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executada ao laudo de avaliação de ID 77782704. (...) Em razão da manifestação de vontade da parte exequente em adjudicar o imóvel em tela, intime-se a parte executada, através de seu(s) advogado(s) para que, em até 15 (quinze) dias, remir a execução, evitando-se, dessa forma, a adjudicação do bem em favor da parte exequente (art. 826 do CPC). Transcorrido o prazo, quedando-se inerte a parte executada, expeça-se auto de adjudicação, observando-se os requisitos previstos no artigo 877 do CPC. Depois de subscrito o auto de adjudicação pelo magistrado, pelos adjudicatários e pela Diretora (ou sua substituta legal) do Cartório Judicial Único de Águas Claras, expeça-se carta de adjudicação e mandado de imissão na posse em favor da parte exequente (art. 877, I, do CPC). Cumpridas essas diligências, retornem-se os autos conclusos, a fim de se verificar acerca da continuidade ou não na adoção de medidas expropriatórias na presente execução, tomando-se em conta que, no curso do processo, foi deferido o processamento de pedido de recuperação judicial formulado pela parte executada perante o Juízo Universal”. Registra-se que, diante dessa resolução, as agravantes formularam embargos de declaração[15] almejando o reconhecimento da competência do Juízo da recuperação judicial para promover atos de expropriação do seu patrimônio. A pretensão aclaratória[16] fora refutada pela decisão guerreada nos seguintes termos: “Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração para o saneamento de vício de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, o que, na espécie, não se verifica. A tese desenvolvida pela parte requerida é no sentido de a sentença vergastada seria contraditória, porquanto nela não teria havido manifestação acerca do termo de acordo celebrado entre as partes, com o que não é de se concordar. Isso porque, a questão acerca da competência deste Juízo para se determinar a penhora do bem em apreço restou, de há muito, decidida através da decisão de ID 65375841, na qual se consignou que a penhora do apartamento 902 do Condomínio Le Quartier foi determinada por este Juízo em momento anterior ao deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial formulado pela parte executada, o que afasta a alegada omissão. A decisão em questão foi prolatada ainda em junho de 2020, contra a qual a parte executada não recorreu, não havendo agora que se falar em omissão, tampouco no revolvimento de matéria já alcançada pela preclusão. Em face do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pela parte executada, porque tempestivos, todavia NEGO-LHES PROVIMENTO, uma vez inexistir qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas na decisão vergastada, a qual mantenho por seus próprios fundamentos.” Consignados os fatos relevantes praticados durante o itinerário procedimental, consoante pontuado, defendem as agravantes que somente o Juízo da recuperação judicial ostenta competência para promover atos de expropriação do seu patrimônio, circunstância que inviabiliza a adjudicação em favor dos agravados da unidade imobiliária no 902, localizada no empreendimento Le Quartier Águas Claras Galleire &amp; Bureua, de sua propriedade. Defronte a realidade processual, o aduzido pelas agravantes se reveste de lastro legal, pois já não descerra o juiz a quo competência para dispor sobre o patrimônio das recuperandas. Como cediço, a recuperação judicial encerra, essencialmente, duas fases distintas. A primeira fase inicia-se com o deferimento do processamento da recuperação judicial, enquanto a segunda fase tem início com a aprovação do plano de recuperação pela assembleia de credores, seguida da concessão da recuperação por sentença. Há que ser salientado que a primeira fase, em que ocorre o deferimento do processamento da recuperação judicial, é constituída pela elaboração do quadro de credores, ocasião em que todos os credores devem informar o crédito que detêm, individualizando o valor correspondente. Por essa razão é que, diante do deferimento do processamento da recuperação judicial, todas as ações e execuções aviadas em desfavor da sociedade empresária devedora devem ser suspensas, pois caberá à devedora reunir seus credores em assembleia para elaborar o plano de pagamento. Com efeito, a suspensão das ações e execuções aviadas em desfavor da devedora que tem deferido o pedido de processamento da recuperação encontra lastro nos artigos 6o e 52, inciso III, da Lei de Falências e Recuperações Judiciais – Lei no 11.101/05 -, cuja expressão é a seguinte: “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. ... Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: (...) III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§1o, 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos executados na foram dos §§3o e 4o do art. 49 desta Lei.” Conforme pontuado, a suspensão das ações e execuções assegura oportunidade para a devedora elaborar o plano de recuperação, individualizando o montante de seu débito, seus credores e a forma de pagamento, e, ao mesmo tempo, preserva seu patrimônio de eventuais expropriações forçadas. Há que ser salientado que o prazo de suspensão das ações e execuções promovidas em desfavor da devedora não poderá exceder, em regra, 180 (cento e oitenta) dias, contados do deferimento do processamento da recuperação, que assegurara aos credores a faculdade de, expirado aludido interstício, aviarem ou retomarem as ações e execuções. É o que se extraí do adiante reproduzido: “Art. 6o - ... ... § 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.” A suspensão das ações e execuções aviadas em desfavor da devedora não ocorre, contudo, após a homologação do plano de recuperação judicial com a concessão da recuperação judicial. É que a decisão homologatória do plano e concessiva da recuperação judicial encerra novação dos débitos, o que enseja, por conseguinte, a extinção de todas as execuções aviadas em face da devedora, agora recuperanda, devendo, portanto, os credores submeterem seus créditos ao juízo universal. É o que se infere do disposto no artigo 59 da Lei no 11.101/200 que assim dispõe: “Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.” Extrai-se do preceito legal trasladado que, homologado o plano de recuperação judicial e concedida a recuperação à devedora, há a novação de todos os créditos anteriores ao pedido de recuperação, que devem, de sua vez, ser perseguidos perante o Juízo universal. A contrário senso, se o crédito for posterior à homologação do plano de recuperação, não será alcançado pelos efeitos da recuperação. Essa ilação a par de emergir da literalidade do artigo transcrito, encontra ressonância no artigo 49 da mesma lei, confira: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” Fica patente, então, que somente os créditos já constituídos à época da homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação é que se sujeitam ao Juízo universal. Desse modo, os créditos constituídos após a homologação do plano e concessão da recuperação devem ser livremente executados, estando infensos aos efeitos da recuperação judicial. É que, nesse caso, o credor não tivera oportunidade de participar da fase de elaboração do plano de recuperação, pois o seu crédito sequer existia, não se sujeitando à habilitação no juízo universal. Comentando o tema, Fábio Ulhôa Coelho[17] pontua o seguinte, in verbis: “A recuperação atinge, como regra, todos os credores existentes ao tempo da impetração do benefício. Os credores cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter ingressado em juízo com o pedido de recuperação judicial estão absolutamente excluídos dos efeitos deste. Quer dizer, não poderão ter os seus créditos alterados ou novados pelo Plano de Recuperação Judicial. Aliás, esses credores, por terem contribuído com a tentativa de reerguimento da empresa em crise terão seus créditos reclassificados para cima, em caso de falência (art. 67). Assim, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (tais como a suspensão da execução, novação ou alteração pelo Plano aprovado em Assembleia, participação na Assembleia etc.) aquele credor cuja obrigação constituiu-se após o dia da distribuição do pedido de recuperação judicial.” No mesmo sentindo, são os ensinamentos de Manoel Justino[18], que, abordando a temática, leciona o seguinte: “O art. 49 prevê que estão sujeitos à recuperação os ‘créditos existentes’ na data do pedido quem está pleiteando um crédito não é titular de “crédito existente”, tem apenas expectativa de direito. Para o caso de recuperação, a reserva apenas será possível se a sentença condenatória já transitou em julgado e o feito está em fase de liquidação, pois então já existirá crédito, faltando apenas definir o valor.” Alinhadas essas considerações ilustrativas, afere-se que, de fato, o crédito executado, da titularidade dos agravados, sujeita-se à recuperação judicial das agravantes, porquanto fora constituído em momento antecedente à formulação do pedido, e, portanto, homologação do seu plano de recuperação judicial, tornando irrelevante a subsistência ou não de penhora e a data em que fora consumada. O que é relevante é o momento em que o crédito germinara, e, no caso, surgira antes da formulação do pedido. Desse modo, sobeja inexorável que somente o juízo da recuperação judicial é que ostenta competência para promover atos de expropriação do patrimônio das executadas. Consoante pontuado, a decisão que deferira o processamento da recuperação judicial das agravantes é datada de 11.05.2020[19]. De sua vez, o crédito executado fora constituído em 05/10/2017, data do trânsito em julgado do acórdão que resolvera o apelo aviado pelas agravantes[20]. Destarte, ante o fato de que somente os créditos anteriores à homologação do plano de recuperação judicial sujeitam-se à execução universal, o crédito detido pelos agravados, constituído anteriormente, caso seja deferida a recuperação judicial das agravantes, deverá ser perseguido perante o juízo da recuperação judicial, porquanto fora constituído em momento anterior à homologação do plano de recuperação judicial. Sob essa ótica, afigura-se impassível a inviabilidade de se determinar atos de constrição e expropriação do patrimônio das agravantes. É que, deferida a recuperação, compete exclusivamente ao Juízo da Recuperação Judicial decidir sobre o destino do patrimônio da sociedade em recuperação judicial, sob pena de frustrar-lhe a execução do plano, em observância à regra do juízo universal da falência e recuperação judicial inserida no artigo 3o da Lei n.o 11.101/2005. Seguindo esse raciocínio, no caso, o seguimento do cumprimento de sentença promovida pelos agravados e a adjudicação do imóvel individualizado poderá acarretar prejuízos ao programa de recuperação judicial ao qual será submetida as agravantes, principalmente diante da possibilidade de determinação de adjudicação da unidade imobiliária nomeada. Frise-se novamente que o relevante para alcance da execução é a data da constituição do crédito exequendo, sendo irrelevante a subsistência de penhora e a data em que fora consumada. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelas agravantes deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhes trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual vigente, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada até o julgamento deste agravo, inclusive a adjudicação assegurada aos agravados, que, se já consumada, deverá ser revertida. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no decêndio que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Expirado esse interregno, colha-se o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 26794059 - Pág. 10 (fl. 13). [2] - ID Num. 11852559 - Pág. 48 (fl. 84) – cumprimento de sentença. [3] - ID Num. 53670765 - Pág. 1/2 (fls. 951/952) – cumprimento de sentença. [4] - ID Num. 58162932 - Pág. 1 (fl. 981) – cumprimento de sentença. [5] - ID Num. 83092938 - Pág. 1 (fl. 1361) – cumprimento de sentença. [6] - ID Num. 63803844 - Pág. 1 a ID Num. 63807696 - Pág. 1 (fls. 995/999) – cumprimento de sentença. [7] - ID Num. 65035172 - Pág. 1 (fl. 1263) – cumprimento de sentença. [8] - ID Num. 59073819 - Pág. 1 (fl. 989) – cumprimento de sentença. [9] - ID Num. 63942648 - Pág. 1/4 (fls. 1001/1004) – cumprimento de sentença. [10] - ID Num. 72776044 - Pág. 1 (fl. 1348) – cumprimento de sentença. [11] - ID Num. 77782703 - Pág. 1 (fl. 1352) – cumprimento de sentença. [12] - ID Num. 83092938 - Pág. 1 (fl. 1361) – cumprimento de sentença. [13] - ID Num. 85627747 - Pág. 1/3 (fls. 1366/1368) – cumprimento de sentença. [14] - ID Num. 88533970 - Pág. 2/3 (fls. 1378/1378) – cumprimento de sentença. [15] - ID Num. 89631400 - Pág. 1/5 (fls. 1383/1387) – cumprimento de sentença. [16] - ID Num. 93302772 - Pág. 1 (fls. 1392) – cumprimento de sentença. [17] - Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresa – Ed. 20180, Autor: Fábio Ulhoa Coelho, Editor: Thomson Reuters Brasil Conteúdo e Tecnologia Ltda inhttps://proview.thomsonreuters.com. [18] -Lei de recuperação de empresas e falência - Ed. 2017, Autor: Manoel Justino Bezerra Filho, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [19] - ID Num. 63942650 - Pág. 2/12 (fls. 1050/1060) – cumprimento de Sentença. [20] - ID Num. 11852559- Pág. 48 (fl. 84) – cumprimento de Sentença.